Tribunal: TJMT
Processo: 1010005-86.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010005-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CINTIA MARY DUTRA BELINI - CPF: 354.119.648-30 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DOS REIS - CPF: 523.082.431-04 (AGRAVANTE), SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.382.582/0001-43 (AGRAVADO), VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.903.380/0001-30 (AGRAVADO), RENATO VALGAS RODRIGUES - CPF: 723.782.711-15 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES: REJEITADAS NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADO PELOS AGRAVADOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – TAXATIVIDADE DO ARTIGO 1015, DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA -
CABIMENTO DO

AGRAVO – SÓCIO MINORITÁRIO QUE APRESENTA OBJEÇÃO AO PLANO DE PAGAMENTO DOS CREDORES – NÃO CONHECIMENTO PELO MAGISTRADO – AGRAVANTE QUE SUSCITA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA – INOCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55 DA LEI 11.101/2005 – ATO QUE INCUMBE APENAS AO CREDOR - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO SÓCIO PARA QUESTIONAR CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO PLANO – ACERTO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

As questões interlocutórias proferidas no decorrer do processamento da recuperação judicial e da falência (e que não se enquadram nos incisos do artigo 1.015 do CPC/2015) não terão oportunidade de revisão em eventual apelação, como prevê o art. 1.009, § 1º, do CPC/2015, o que justifica o processamento do agravo até que a questão seja dirimida pelo e. STJ na temática 1.022, sob o rito repetitivo.

Nulidade da decisão não verificada. Ausência de fundamentação de que não se cogita, porque a decisão apresenta fundamentos suficientes para ser compreendida.

Falta legitimidade do sócio para impugnar o plano de recuperação, cuja providência cabe exclusivamente aos credores, nos termos do caput do art. 55 da lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO MARCOS DOS REIS
, contra decisão que nos autos da Recuperação Judicial de
SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA EPP, VETERINÁRIA AGROBOI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP

em recuperação Judicial
, não conheceu da Objeção ao Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo recorrente que é sócio minoritário das recuperandas, ora agravadas.

Em
preliminar,
aduz que o indeferimento da objeção não foi devidamente fundamentado, o que viola o princípio da motivação das decisões judiciais (artigo 93, IX da CF)

Reclama que se trata de decisão genérica acerca da prevenção, conexão e, ainda, sobre a destituição do administrador, que limitou-se a afirmar que é da confiança do juízo, sem analisar os argumentos do agravante, o que fere o artigo 489, §1º, I e IV do CPC, e, consequentemente, viola a Constituição Federal, o que torna nulo o
decisum.

Justifica a reunião do processo originário com as cautelares distribuídas pelo agravante, números 1013768-55.2017.811.0015 (Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda) e 1013794-53.2017.811.0015 (Veterinária Agroboi Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda), em 19/12/2017, que tramitam na 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Anota que o objeto das referidas ações é o arrolamento de bens das referidas empresas e exibição de documentos. Aduz que noticiou a propositura de ação principal de dissolução parcial de sociedade c.c. liquidação de cotas e haveres de sociedade empresária.

Reclama que o juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, no qual tramitam aludidas cautelares
é, portanto, prevento, para o processamento da recuperação judicial das agravadas, nos termos do artigo 59 do CPC. Sustenta que mesmo que se entenda pela inexistência de conexão, necessária a reunião dos processos a fim de se evitar prolação de decisões conflitantes, nos termos do artigo 55, § 3º, CPC.

Requer, assim, seja reconhecida a conexão entre as ações distribuídas em 19/12/2017, sob os números 1013768-55.2017.811.0015 e 1013794-53.2017.811.0015 em trâmite na Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT.

No
mérito
, noticia que a decisão recorrida entendeu por sua ilegitimidade para apresentar Objeção, porquanto sócio minoritário. Contudo, destaca que na primeira oportunidade, isto em 30-4-2019, manifestou-se nos autos da recuperação e ainda que se trate de “manifestação”, compete ao juiz aplicar o princípio da fungibilidade e apurar os questionamentos apontados.

Nesse sentido, impugna a nomeação do administrador judicial, Sr. Luiz Alexandre Cristaldo, sócio da empresa
Zapaz Administração Judicial Ltda
, sediada em Cuiabá, porque na cidade de Sinop há diversos outros profissionais que podem desenvolver o trabalho, bem assim questiona a remuneração estipulada em 2% do valor da causa que atinge R$32.858,38.

Argumenta ausência de indicativos favoráveis ao soerguimento das empresas agravadas, mas sim e ao contrário, estão presentes indícios de possíveis fraudes contra credores, além de que o atual administrador usa de má-fé para ludibriar os credores com a intenção de responsabilizar o sócio minoritário, ora agravante, circunstância que recomenda a suspensão do presente feito até apuração completa das ações cautelares em trâmite.

Postula o provimento do recurso para:

a)

Seja declarada a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação;

b)

Seja a manifestação recebida como objeção, com apreciação das questões pelo mérito;

c)

Seja reconhecida a prevenção do Juízo onde tramitam as cautelares, porque distribuídas em 19-12-2017, enquanto a presente Recuperação Judicial só foi distribuída em 23-5-2018;

d)

Seja reconhecida e declarada a conexão entre as cautelares e a presente Recuperação Judicial, a fim de evitar decisões conflitantes (artigo 55, §3º do CPC);

e)

Requer a destituição do administrador judicial e nomeação de novo AJ;

f)

Requer a destituição dos atuais sócios e administradores da empresa, a fim de apurar as situações que indicam fraude contra credores e uso da LRF contra os interesses das próprias empresas agravadas.

O pedido liminar foi indeferido (ID 42281966).

Na contraminuta, os agravados suscitam, em preliminar, o não conhecimento do agravo de instrumento porque não previsto no rol de cabimento (art. 1.015 do Código de Processo Civil – (ID nº 45804537).

Suscitam ainda a ilegitimidade do agravante para propor a objeção ao plano de recuperação por se tratar de sócio minoritário do grupo recuperando, objeto da ação de Dissolução de Sociedade sob nº 1002063- 26.2018.811.0015. No mérito, postulam o desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento das preliminares com o não conhecimento do agravo de instrumento e, no mérito, o desprovimento (ID 47227965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DAS PRELIMINARES

I) DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELOS AGRAVADOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – TAXATIVIDADE DO ARTIGO 1015, DO CPC.

Acerca do cabimento do agravo de instrumento, sabe-se que é tema de afetação nº
1022, no STJ
, cuja questão submetida a julgamento tem por tema
“Definir se é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial e falência em hipóteses não expressamente previstas na Lei 11.101/05”.

Nota-se que justamente em razão da oscilação da controvérsia junto às Turmas do Superior Tribunal de Justiça, é que o tema foi afetado.

Assim, até que a questão seja enfrentada por aquela Corte, mantém-se o entendimento de cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito da Recuperação Judicial.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. SISTEMA RECURSAL PRÓPRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUPLETIVA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida após a sentença de habilitação de crédito, para a qual a LREF não prevê recurso específico.

3. A Lei nº 11.101/2005 tem normas de direito material e processual, instituindo um regime recursal próprio. Esse regramento não é exaustivo, prevendo a lei a aplicação supletiva do Código de Processo Civil quando for cabível. 4. Nas hipóteses em que a lei especial apontar o recurso próprio, esse é o que deve ser utilizado, somente se cogitando da incidência das normas adjetivas se não houver previsão expressa do remédio aplicável. 5. As questões interlocutórias proferidas durante o processamento da recuperação judicial e da falência (e que não se enquadram nos incisos do artigo 1.015 do CPC/2015) não terão oportunidade de revisão em eventual apelação, como prevê o art. 1.009, § 1º, do CPC/2015.

6. Na forma como a Lei de Recuperação de Empresas e Falência está estruturada, é necessário que as decisões interlocutórias sejam decididas desde logo. A recuperação judicial não é um processo em que há uma sucessão ordenada de atos que termina na sentença. A recuperação judicial busca coordenar o interesse dos credores e do devedor, a partir da realização de diversos atos paralelos, que ao final serão alinhados para possibilitar a votação do plano e sua eventual aprovação ou a decretação da quebra. As questões surgidas nas fases postulatória e deliberativa não podem aguardar a sentença de encerramento.

7. O legislador elencou outras situações em que, como no caso da recuperação judicial e falência, não será possível a revisão de questões interlocutórias em futura apelação, admitindo sua impugnação por agravo de instrumento, norma que deve ser aplicada por interpretação extensiva aos processos de recuperação e falência.

8. Recurso especial conhecido e provido
.(REsp 1786524/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de não cabimento do agravo de instrumento.

É como voto.

II) DA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS PEDIDOS DO AGRAVANTE
ANTONIO MARCOS DOS REIS
NA ORIGEM- ARTIGO
93, IX da CF E 489, §1º, I e IV do CPC.

O agravante
ANTONIO MARCOS DOS REIS
suscita preliminar de nulidade da decisão que não conheceu da Objeção ao Plano de Recuperação Judicial das agravadas, ao argumento de ausência de fundamentação na análise dos seus pedidos.

Ocorre que sem razão o recorrente. A decisão de forma sucinta fundamentou de acordo com livre convencimento e aplicação das normas que incidem no caso em exame.

Mostra-se suficientemente motivada, em atenção ao disposto nos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 11, 489, v§1º, I e IV, do CPC.

Aliás, tenha-se em mente o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI-RG-QO 791292-PE, julgado sob o regime da repercussão geral (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12-08-2010), segundo o qual
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.”

Nesse sentido:

“RECURSO – Agravo – Nulidade da decisão não verificada – Ausência de fundamentação de que não se cogita – Decisão que apresenta fundamentos suficientes para ser compreendida – Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Cumprimento de sentença – Determinada a penhora de percentual do faturamento da empresa ré – Decisão agravada que homologou o plano de administração e reduziu o percentual de penhora de 30% do faturamento para 10% do faturamento –

Inconformismo da autora – Não acolhimento – Ausência de impugnação técnica capaz de infirmar o referido levantamento sobre a situação da empresa – Outrossim, redução de percentual que se mostra adequada – Percentual fixado não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial – Não verificada a incorreção no laudo, é incabível, em consequência, a pretendida restituição dos honorários correspondentes ao trabalho elaborado – Da mesma forma, não se justifica a redução da remuneração mensal do administrador – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2035236-81.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Posto isso, rejeita-se a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A questão que se coloca no mérito do presente agravo é saber se o
agravante Antonio Marcos dos Reis
, sócio-minoritário das agravadas em recuperação judicial tem
legitimidade
para interpor Objeção ao Plano de Recuperação Judicial oposto na origem, bem assim se é caso de reconhecer a
prevenção/conexão
dos autos da Recuperação Judicial nº 1005366-48.2018.8.1.0015– 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop- MT

com duas ações cautelares de exibição de documentos movida pelo recorrente contra aludidas empresas, que tramitam na 1° Vara Cível da Comarca de Sinop-MT.

Como já frisado, a decisão recorrida
não conheceu
da objeção ao Plano de Recuperação Judicial, porque apresentada pelo agravante, sócio minoritário das empresas agravadas, em recuperação judicial, nos seguintes termos:

“Inicialmente deixo registrado que o sócio é parte ilegítima para oferecer objeção, eis que esta é privativa dos credores, art. 55 LRE, portanto, inviável seu conhecimento.

Ademais as preliminares não se sustentam, até porque essas questões decidas por ocasião do deferimento do processamento da recuperação judicial, deveriam ter enfrentado recurso próprio, o que não ocorreu.

Por outro lado, como dito, as preliminares não se sustentam, pois a prevenção do juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, por onde tramitam as cautelares de exibição de documento, não possuem a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, além disso, o art. 6º, § 8, da LRE, é bem esclarecedor quanto a competência deste juízo, pois a lei LRE é especial, tem rito próprio, e uma vez fixada a prevenção não se pode altera-la.

Com relação as matérias de mérito, como dito, não pode ser conhecida, diante da ilegitimidade do sócio para figurar como autor da objeção.”

Com efeito, falta legitimidade do sócio para impugnar o plano de recuperação, cuja providência cabe exclusivamente aos credores, nos termos do caput do art. 55 da lei de regência.

Em que pese o teor dos fundamentos pelo recorrente contra o plano de recuperação judicial das recorridas, a
condição de sócio
não lhe confere legitimidade para apresentar objeção ao plano de recuperação das agravadas sequer para recorrer da decisão que eventualmente homologar o plano apresentado pelas mesmas.

É que a distribuição do pedido de recuperação, o deferimento do seu processamento ou mesmo a concessão, não fazem extinguir a autonomia da personalidade jurídica das devedoras, permanecendo a distinção delas com os seus sócios.

Ressalta-se, porque necessário, que cabe à assembleia geral ou, em hipótese de urgência, aos administradores, decidir sobre a conveniência do pedido de recuperação.

A redação dos artigos 55 e 56 da Lei de Recuperação e Falência é suficientemente clara ao
conceder apenas
ao credor
a possibilidade de oferecer objeção ao plano de recuperação,
tanto que cuidou de prever, em seu artigo 43, que o sócio da devedora não terá direito de voto, exatamente em razão da existência de conflito de interesses.

Neste sentido dispõe o artigo em questão:

“Art. 55. Qualquer

credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da relação de credores de que trata o § 2º do art. 7º desta Lei.

Parágrafo único. Caso, na data da publicação da relação de que trata o caput deste artigo, não tenha sido publicado o aviso previsto no art. 53, parágrafo único, desta Lei, contar-se-á da publicação deste o prazo para as objeções.”

Diante do exposto, o sócio não tem legitimidade para apresentar objeção ao plano de recuperação judicial, em observância ao disposto no artigo 55, da Lei 11.101/2005.

Em caso análogo, a jurisprudência:

“Recuperação judicial. Interposição do recurso de instrumento contra decisões que rejeitaram a apreciação do plano de recuperação apresentado pelo acionista agravante e a subsequente homologação daquele exibido pelas devedoras, que foi votado em assembleia geral de credores especialmente convocada. Plano de recuperação que, nos termos do art. 53 da Lei nº 11.101/2005, deve ser apresentado pela companhia em recuperação, não pelo acionista.
Objeção ao ajuste, de outro lado, que só pode ser pleiteada pelo credor. Inteligência dos artigos 55 e 56 da LRF.
Ausência de legitimidade do acionista para recorrer da decisão que concede a recuperação, conforme o § 2º do art. 59 da lei de regência. Processamento do recurso negado.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2076765-51.2018.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Vinhedo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro: 11/12/2018) (grifei)

Em acréscimo, destaca-se que as matérias trazidas à apreciação pelo recorrente têm natureza societária e, portanto, não encontram espaço de discussão nos autos da recuperação judicial, precisam ser dirimidas em processo próprio. Sob essa perspectiva, o recorrente litigaria não na qualidade de credor, mas de sócios minoritários, o que caracterizaria sua ilegitimidade.

Neste contexto, portanto,
o pedido de conexão/prevenção
do Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, no qual tramita as cautelares ajuizadas pelo recorrente, para processar e julgar a Recuperação Judicial, não se sustenta, seja
porque a causa de pedir não é a mesma, além de que a norma do artigo 3º da Lei de Recuperação Judicial, esclarece que
“
É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.”

Em conclusão, as querelas intrassocietárias deverão ser dirimidas no palco judicial adequado e não nos lindes do processo de recuperação judicial, cujos objetivos pairam acima daqueles titularizados pelos sócios minoritários, majoritários ou controladores.

Por derradeiro, em razão da ilegitimidade do agravante para apresentar Objeção ao Plano de Recuperação Judicial, ressalta-se que não se conhece das questões intituladas como “mérito” no incidente e aqui no presente agravo,
porquanto não foram objeto de apreciação na decisão recorrida
, justamente porque o recorrente não ostenta legitimidade para os pleitos.

De igual modo, rejeita-se o pedido de
intimação da empresa
SAYONARA GOMES CONCEIÇÃO
inscrita no CNPJ 28.688.503/0001-10, para prestar esclarecimentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão recorrida que não conheceu da Objeço ao Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo ora agravante
ANTONIO MARCOS DOS REIS
, nos autos da Recuperação Judicial das agravadas
SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA EPP, VETERINÁRIA AGROBOI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP

em recuperação Judicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020